Tribunal: TJSP
Processo: 2022959-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – R. decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa, via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" – Recurso do exequente – Possibilidade – Ferramenta processual que possibilita a reiteração automática das ordens de bloqueio – Medida que contribui para localização de ativos financeiros em nome do devedor, de modo a satisfazer a execução

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – R. decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa, via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" – Recurso do exequente – Possibilidade – Ferramenta processual que possibilita a reiteração automática das ordens de bloqueio – Medida que contribui para localização de ativos financeiros em nome do devedor, de modo a satisfazer a execução – Precedentes desta C. Câmara – R. decisão reformada.

Recurso provido.